Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700262-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. A. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILEY DOS SANTOS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 47884241). Trata-se de recurso de Apelação interposto por MIGUEL AUGUSTO SOARES VIEIRA, representado por LUCILEY DOS SANTOS SOARES, contra a sentença (Num. 15704160) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700262-82.2020.8.07.0018, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o Juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido de efetivação de matrícula do Autor na rede pública de ensino em creche próxima à residência de sua genitora. Em razão da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, também do CPC. Em suas razões recursais (Num. 15704160), o Autor sustenta que possui menos de 05 (cinco) anos de idade, motivo pelo qual tem direito subjetivo à matrícula em creche pública, nos termos do artigo 208 da Constituição Federal e do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Apelante, por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a procedência do pedido inicial, com a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de Justiça (Num. 15704134). O Apelado apresentou contrarrazões (Num. 15704164), propugnando o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação (Num. 15778382), julgando-se procedente o pedido de efetivação de matrícula do Autor em creche pública, no entanto, sem a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do acórdão no 1255168 (Num. 17012097), a egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível. Ainda inconformado, o Apelante interpôs Recurso Extraordinário em face do julgado (Num. 17123938). O eminente Presidente desta Corte de Justiça determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que “o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil” (Num. 18471097). Julgado o Tema que ensejou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, o Presidente deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, ordenou a restituição dos autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão combatido e a orientação jurisprudencial assentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 (RE 1.008.166), a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o recurso de Apelação, considerando o que foi decidido no aludido precedente (Num. 47410323). O Autor, que está assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando que não mais possui idade hábil para pleitear vaga em creche, requereu a extinção do Feito (Num. 47884241). É o relatório. Decido. O pedido de desistência preenche os requisitos legais (artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC), portanto, deve ser homologado. Homologo, assim, o pedido de desistência da Ação formulado pelo Autor/Apelante, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista o Autor encontrar-se sob o pálio da gratuidade de Justiça. Condeno o Autor, com fulcro nos artigos 85, § 8o, e 90 do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), observando-se, contudo, o estatuído no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em face da gratuidade deferida ao ora sucumbente. Precluídas as vias impugnativas acerca do presente decisum, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para ser analisada a eventual perda de objeto do Recurso Extraordinário. I. Brasília – DF, 24 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator